Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719294-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RONIPETERSON SOUZA LOLI CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTO CRIME DE FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e de materialidade que justificam o desenvolvimento da ação penal. 2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. No caso dos autos, embora não se tenha produzido laudo técnico até a decisão de rejeição da denúncia, o denunciado furtou, em tese, um aparelho celular Xaomi, um óculos e R$ 50,00 (cinquenta reais), bens que a princípio superam o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme apurado pelo MP, não podendo ser considerado inexpressivo. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 395, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.Não obstante a ausência do laudo de avaliação direta ou indireta da res furtiva, conforme constou do acórdão recorrido, "o preço médio dos objetos é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais)", valor superior a "10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880, 00)", não havendo falar, portanto, na incidência do princípio da insignificância, pois supera o limite adotado pela orientação jurisprudência” (AgRg no AREsp 2203584 / DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 14/08/23). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030